Tribunal: TJES
Processo: 5009955-05.2022.8.08.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009955-05.2022.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: JEFFERSON CARVALHO GRAMELIK
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PANCAS - 2ª VARA
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA.
MULTA. ABANDONO DA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. AFASTADA. CONCEDIDA
A
SEGURANÇA
.

1-
V
olta-se a impetração contra decisão proferida pelo juízo singular, que aplicou ao
i
mpetrante a multa prevista no artigo 265,
caput
, do CPP,
pretendendo
punir o advogado que deixa de manejar a defesa do seu constituinte, desamparando-o juridicamente.

2.
A
pesar de o artigo 265 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 11.719/2008, não determinar, expressamente, que a aplicação de multa ao advogado, pela desídia no exercício da profissão, deve ser precedida de intimação pessoal, tal providência se mostra imperiosa em razão das disposições constitucionais que asseguram à ampla defesa e ao contraditório, bem em atenção ao princípio da razoabilidade.

3.
Na hipótese dos autos,
o patrono foi intimado para apresentar razões de apelação, tendo se mantido silente.
Entretanto,
sem que tivesse sido novamente intimado ou oportunizada sua justificação, o J
uízo
i
mpetrado
reconheceu o abandono e aplicou multa ao patrono.
Ademais, não restou demonstrado que o patrono
praticou reiteradas condutas configuradoras de abandono.
Assim, assiste razão ao impetrante, merecendo ser afastada a multa. Precedentes do TJES.

4
.
ORDEM
CONCEDIDA
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5009955-05.2022.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: JEFFERSON CARVALHO GRAMELIK

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PANCAS - 2ª VARA

Advogado do(a) IMPETRANTE: JEFFERSON CARVALHO GRAMELIK - ES34933

VOTO

Trata-se
de
Mandado de Segurança, com pedido liminar, proposto por
JEFFERSON CARVALHO GRAMELIK
, advogando em causa própria, contra ato do JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE PANCAS,
que,
nos autos da Ação Penal
nº
0000638-53.2019.8.08.0039,
aplicou-lhe multa por abandono da causa.

O
impetrante
sustenta
a ilegalidade d
a multa aplicada, eis que
a declaração de abandono ocorreu em razão de apenas uma ato não praticado, situação que contraria a legislação e jurisprudência dominante. Ressalta que seu cliente não restou desassistido e que o pagamento da multa, comprometerá seu orçamento familiar.

No caso dos autos,
v
olta-se a impetração contra decisão proferida pelo juízo singular, que aplicou ao
i
mpetrante a multa prevista no artigo 265,
caput
, do CPP,
pretendendo
punir o advogado que deixa de manejar a defesa do seu constituinte, desamparando-o juridicamente.

É sabido ser dever do Procurador, principalmente aquele constituído, a defesa do acusado, cabendo a garantia de tal prerrogativa ao Juízo que, dentre outras providências, pode, inclusive, indicar um defensor dativo quando houver necessidade.

De outro lado, importante ressaltar que, como qualquer direito, o exercício da defesa e, principalmente, os meios utilizados para tanto, encontram limites.

Ressalto que
, apesar de o artigo 265 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 11.719/2008, não determinar, expressamente, que a aplicação de multa ao advogado, pela desídia no exercício da profissão, deve ser precedida de intimação pessoal, tal providência se mostra imperiosa em razão das disposições constitucionais que asseguram à ampla defesa e ao contraditório,
bem em atenção ao princípio da razoabilidade
.

D
a análise d
os autos, verifico que o patrono foi intimado para apresentar razões de apelação, tendo se mantido silente.

Na sequência, sem que tivesse sido novamente intimado ou oportunizada sua justificação, o J
uízo
i
mpetrado
reconheceu o abandono e aplicou multa ao patrono.

Ademais, não restou demonstrado que o patrono
praticou reiteradas condutas co
nfiguradoras de abandono
.

Portando, assiste razão ao impetrante.

Nesse sentido, cito precedente desta Corte Estadual:

“
(...
)
4. Embora não haja previsão legal no CPP acerca da necessidade de intimação pessoal prévia para aplicação da sanção pecuniária, tal fato, por si só, não afasta a necessidade de se garantir o contraditório e à ampla defesa ao causídico, conforme preconizado no art. 5º, LV da Constituição Federal. 5. Por analogia,
entende-se que para a aplicação da sanção do art. 265 do CPP é indispensável à prévia intimação pessoal do advogado para que justifique a ausência da prática do ato determinado, o que não houve no caso, devendo a penalidade ser afastada
. Precedente do TJES. 6. Segurança concedida.(TJES, Classe: Mandado de Segurança Criminal, 100220003113, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/01/2023, Data da Publicação no Diário: 17/02/2023)

“
(...
)
3. Ao serem intimados para apresentarem as contrarrazões, os advogados informaram ao Juízo o motivo da não apresentação da referida peça processual. Não obstante devessem ter comunicado tal fato ao juízo previamente, não se pode apontar configurado abandono processual a ponto de justificar a aplicação da multa. 4. Na linha de intelecção da jurisprudência pátria, a aplicação da penalidade da multa prevista no art. 265 do CPP
deve ser interpretada de forma teleológica e sistemática, entendendo-se como tal, o abandono do patrocínio da causa de maneira reiterada e definitiva, o que não ocorreu no caso
. Precedentes TJES. 5. Recursos providos, para reconhecer a reincidência como condição pessoal, abarcando todas as condenações, bem como para afastar a multa aplicada aos advogados e cancelar as penalidades impostas.(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100200047478, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

Por todo o exposto,
confirmando a liminar deferida, CONCEDO A SEGURANÇA, para revogar
a cobrança da multa aplicada ao Dr. JEFFERSON CARVALHO GRAMELIK, OAB/ES 34.933, nos autos da Ação Penal 0000638-53.2019.8.08.0039
.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

CONCEDO A SEGURANÇA